Tribunal: TJES
Processo: 0004824-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004824-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004824-62.2022.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INFORMAL NÃO DOCUMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Rafael Mota Cassimiro contra acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, pretendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação integral com a agravante da reincidência, sob a alegação de que o julgado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar confissão informal prestada a policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se a confissão informal relatada por testemunha em juízo, mas não documentada na fase inquisitorial, possui aptidão para atrair a incidência da alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a tese defensiva, concluindo que o réu apresentou versão exculpatória em interrogatório judicial ao negar o prévio conhecimento da empreitada criminosa.

A confissão extrajudicial apenas admite-se no processo penal quando formalizada e documentada em ambiente estatal oficial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Relatos testemunhais sobre suposta admissão de culpa informal feita aos policiais no momento da abordagem não se equiparam à confissão espontânea para fins de atenuação da pena.

O convencimento condenatório do colegiado amparou-se no conjunto probatório produzido sob o contraditório, especialmente na posse dos bens subtraídos e na prova oral, e não em eventual confissão informal.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não ocorre quando a decisão guarda coerência interna ao afastar a benesse legal diante da postura do réu.

O julgador dispensa o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes se expuser fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão informal prestada a agentes policiais e não documentada em ambiente estatal oficial carece de aptidão jurídica para caracterizar a atenuante da confissão espontânea.

Inviabiliza-se o reconhecimento da atenuante prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal quando o agente apresenta narrativa exculpatória em juízo e nega o núcleo do tipo penal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao inconformismo com a interpretação conferida ao conjunto probatório quando ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, d, art. 68, art. 70, art. 157 e art. 329; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/06/2024; STJ, AREsp n. 2.915.302/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 20/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004824-62.2022.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargo
s
de Declaração
interposto por

RAFAEL MOTA CASSIMIRO
em face do v. Acórdão de ID 19485036, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Nas razões do recurso (ID 19626757), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o órgão julgador afastou a incidência da atenuante da confissão espontânea com fundamento exclusivo no interrogatório judicial exculpatório, sem enfrentar a tese defensiva de que a sentença condenatória utilizou a confissão informal prestada perante policiais, posteriormente judicializada por depoimento testemunhal em audiência, como elemento de reforço da autoria delitiva. Afirma que a confissão extrajudicial, ainda que parcial ou qualificada, quando considerada na formação do convencimento condenatório, atrai a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação integral com a agravante da reincidência, nos moldes do Tema Repetitivo 585, do STJ, com o consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, pleiteia manifestação expressa acerca dos pontos indicados no recurso, para fins de integração do julgado e prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL NÃO CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Mota Cassimiro contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por quatro vezes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), e de resistência (art. 329 do Código Penal), à pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado. Os fatos referem-se a assalto em salão de beleza mediante uso de arma de fogo e posterior oposição violenta à prisão em flagrante, com luta corporal contra policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência; (ii) estabelecer se as declarações do réu configuram confissão espontânea para fins de atenuação da pena; e (iii) determinar se a aplicação cumulativa das majorantes no crime de roubo prescindiu de fundamentação concreta, afrontando o enunciado da Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da condenação pelo crime de resistência sustenta-se no Auto de Resistência à Prisão e nos depoimentos judiciais dos policiais militares, que descreveram a agressividade do réu e a tentativa de subtrair a arma da guarnição durante a abordagem.

O dolo do crime de resistência manifesta-se na conduta agressiva preordenada a impedir a execução de ato legal, restando isolada a versão da defesa de que o réu apenas tentou se defender.

Inviabiliza-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, em interrogatório, nega o prévio conhecimento do intuito criminoso do comparsa e afirma que foi forçado a participar da fuga, não admitindo a prática do núcleo do tipo penal de roubo.

A exasperação da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes, conforme dispõe a Súmula 443 do STJ.

A simples existência de concurso de pessoas, sem demonstração de circunstância específica que evidencie maior gravidade da conduta, não justifica a cumulação da majorante com a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se à incidência da causa que mais eleve a pena, prevalecendo, no caso, a majorante do emprego de arma de fogo.

Incide a fração de aumento de 1/4 pelo concurso formal (art. 70 do Código Penal) diante da prática de quatro infrações distintas de roubo, em observância ao critério quantitativo adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de resistência quando o agente reage à abordagem policial mediante violência física e tentativa de subtração da arma do agente público, com o objetivo de impedir a execução de ato legal.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu não admite a prática do núcleo do tipo penal e apresenta versão exculpatória.

A exasperação da pena no roubo majorado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme a Súmula 443 do STJ.

No concurso de causas de aumento do crime de roubo, ausente fundamentação específica, deve prevalecer apenas a majorante que mais eleve a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.”

Ao contrário do que sustenta a defesa, inexiste omissão quanto à análise da alegada confissão informal. O acórdão embargado apreciou expressamente a insurgência defensiva relativa à incidência da atenuante da confissão espontânea, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade diante da postura assumida pelo réu em interrogatório judicial, ocasião em que negou o prévio conhecimento da empreitada criminosa e apresentou narrativa exculpatória.

Além disso, importa destacar que os termos de declaração prestados pelos policiais militares ainda na fase policial em nenhum momento mencionam qualquer admissão de culpa ou confissão informal por parte de Rafael. A referência à suposta admissão ocorreu apenas no depoimento judicial do policial militar Felipe Saraiva Rangel, que afirmou, em audiência de instrução, que o acusado teria confirmado a prática do assalto logo após ser rendido.

Todavia, conforme decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal quando formalizada e documentada em ambiente estatal oficial, não se equiparando a meras narrativas informais reproduzidas por agentes públicos em juízo.

Nessa perspectiva, a alegada confissão informal mencionada pelo policial militar não possui aptidão jurídica para caracterizar a atenuante da confissão espontânea, sobretudo porque não foi formalizada nos autos inquisitoriais nem corroborada pelo próprio acusado em juízo.

Cumpre salientar, ainda, que condenação do embargante não se encontra calcada em eventual confissão informal, mas sim no robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente nas circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, uma vez que o acusado foi surpreendido na posse dos bens subtraídos logo após a prática delitiva, além da prova oral colhida em juízo.

Também não prospera a alegação de contradição interna do julgado.

A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão, e não eventual inconformismo da parte com a interpretação conferida ao conjunto probatório.

No caso concreto, o acórdão foi absolutamente coerente ao afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea justamente porque o réu não admitiu, em juízo, a prática do núcleo do tipo penal do roubo, apresentando versão incompatível com o reconhecimento da benesse legal.

Ademais, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça reforça a impropriedade da pretensão defensiva, ao estabelecer que apenas as confissões judicial e extrajudicial formalmente válidas são aptas a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo vedado o reconhecimento da benesse em hipóteses de mera confissão informal. Nesse sentido: STJ, AREsp n. 2.915.302/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.

Destarte, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, evidenciando-se que a pretensão da defesa consiste, em verdade, na rediscussão do mérito já enfrentado por este Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)